Tribunal: STF
Processo: RE 93951
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
Multa contratual, custas e honorários de advogado.
- É admissível a acumulação dessas verbas com referência a contratos celebrados já na vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que seu artigo 20 e parágrafos revogaram, tacitamente, o artigo 8º do Decreto 22.626/33.
Recurso extraordinário conhecido e provido.